Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação cominatória c/c danos morais, deferiu tutela de urgência e determinou que a seguradora autorizasse e custeasse as despesas de internação e demais procedimentos necessários ao parto da autora, independentemente de carência, sob pena de multa diária até o cumprimento da decisão. É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, as partes acostaram termo de acordo extrajudicial em que resolvem encerrar a lide (ID 194336779). O Juiz do feito homologou a transação e extinguiu o processo nos moldes do art. 487, inciso III, b, do CPC. A extinção do processo de origem com resolução de mérito em razão de homologação de acordo importa prejudicialidade do agravo de instrumento. Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Retire-se o processo de pauta. Arquivem-se. Publique-se. Des. Aiston Henrique Relator ic